Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-42.2019.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Municipal no 43/2007 que determina a observação das regras aplicáveis aos demais servidores do magistério local (art. 4o) – extinção do vínculo funcional ao fim de cada ano letivo - sucessivas readmissões da autora, para laborar em anos seguidos e sem solução de continuidade, que se caracteriza como situação funcional suficiente a ensejar o direito ao recebimento de férias, respectivo terço constitucional e 13o salário proporcionais – sentença de procedência da demanda mantida. Recurso voluntário da Municipalidade e remessa a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001499-42.2019.8.26.0323; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (LORENA) – REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VERBAS RESCISÓRIAS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de ex-servidora do Município de Lorena, contratada temporariamente para o exercício da função atividade de professora, voltada ao recebimento de verbas rescisórias supostamente devidas em razão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (LORENA) – REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VERBAS RESCISÓRIAS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de ex-servidora do Município de Lorena, contratada temporariamente para o exercício da função atividade de professora, voltada ao recebimento de verbas rescisórias supostamente devidas em razão da extinção do vínculo funcional mantido com a Administração Municipal – admissibilidade - a contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) é regida pelo regime jurídico-administrativo e não pelo regime exclusivamente celetista – Lei Complementar Municipal no 43/2007 que determina a observação das regras aplicáveis aos demais servidores do magistério local (art. 4o) – extinção do vínculo funcional ao fim de cada ano letivo - sucessivas readmissões da autora, para laborar em anos seguidos e sem solução de continuidade, que se caracteriza como situação funcional suficiente a ensejar o direito ao recebimento de férias, respectivo terço constitucional e 13o salário proporcionais – sentença de procedência da demanda mantida. Recurso voluntário da Municipalidade e remessa a que se nega provimento.